Tribunal: TJDFT
Processo: 0716174-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716174-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: KARLOS GAD GOMES PINTO PACIENTES: JONAS DE SOUSA BERNARDO e FELIPE DE SOUSA BERNARDO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por KARLOS GAD GOMES PINTO, advogado constituído com OAB/DF no 54.392, em favor de FELIPE DE SOUSA BERNARDO e JONAS DE SOUSA BERNARDO, presos desde 10/6/2020, pelo suposto cometimento do crime de homicídio qualificado tentado, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama/DF que decretou a prisão temporária dos pacientes. Alega o impetrante que os requisitos apontados na Lei no 7.960/1989 não se fazem presentes, visto que não há indícios concretos de que os pacientes tenham concorrido para o crime. Sustenta ainda que a prisão não é imprescindível às investigações e que os pacientes sequer pretendiam turbá-las. Pontua que a segregação viola o princípio da presunção de inocência, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal que autorizou a prisão somente após o trânsito em julgado da condenação. Por fim, afirma que os pacientes possuem residência fixa. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão temporária. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois sabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a decisão que decretou a prisão temporária, tampouco qualquer documentação voltada a demonstrar a ilegalidade da medida extrema. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de junho de 2020 20:57:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora